Tribunal: TJSP
Processo: 0001828-82.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes penitenciários que detêm fé pública – Posse para uso de substância de entorpecente que também configura crime – Falta grave devidamente reconhecida - Recurso desprovido.